Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740200-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SARA RAQUEL CAVALCANTE MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por SARA RAQUEL CAVALCANTE MARQUES em desfavor da FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e do DISTRITO FEDERAL objetivando a desconstituição da sentença transitada em julgado nos autos da Ação Anulatória no 0701273-83.2019.8.07.0018. A autora não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV) sobretudo, levando-se em consideração que a parte somente sustenta a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem qualquer comprovação dessa alegação. Assim, tendo em vista que os contracheques juntados aos auto está em nome de terceiro, estranho ao feito, intime-se a autora para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021 14:07:53. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador